Tribunal: TJBA
Processo: 0096451-70.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0096451-70.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ATRATIVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento em prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por longo período sem manifestação útil da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, sem a observância do contraditório e do procedimento previsto no art. 40 da LEF; (ii) a paralisação processual decorreu de desídia da Fazenda Pública ou de entraves atribuíveis ao Judiciário; (iii) houve fundamentação adequada na sentença recorrida quanto aos marcos legais e temporais da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância do contraditório, nos termos dos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC/2015, e do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 4. O STJ, no Tema 566, assentou que o prazo prescricional se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor, mas impõe ao juízo o dever de explicitar os marcos legais adotados. 5. No caso concreto, a sentença não observou o contraditório, tampouco delimitou os marcos temporais da prescrição. 6. Verificou-se que a paralisação do feito decorreu de atos imputáveis ao Judiciário, como a remessa à CJSCT, digitalização e migração de sistema, e ausência de apreciação de requerimento da Fazenda. 7. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja observado o devido processo legal e possibilitada a manifestação da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser reconhecida após a instauração do contraditório, com delimitação fundamentada dos marcos legais e temporais de suspensão e prescrição. 2. A paralisação do processo por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a caracterização de desídia da Fazenda Pública e impede o reconhecimento automático da prescrição intercorrente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 487, parágrafo único, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 106; AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0096451-70.2003.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Atrativa Móveis e Eletrodomésticos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator